Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749681-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANILDE CALDEIRA COSTA RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVANILDE CALDEIRA COSTA RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA: Nada a prover com relação aos pedidos deduzidos nas petições de Id. N. 74423094 e 74427664, uma vez que o feito já foi sentenciado. Retorne o processo ao arquivo. A Agravante sustenta que o pleito de desarquivamento dos autos para processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada foi indeferido em razão da prolação de sentença. Afirma que a r. sentença extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, mas deveria ter aplicado o artigo 921, § 2o, que determina o arquivamento do cumprimento de sentença diante da ausência de bens do executado. Alega que a extinção do cumprimento de sentença viola os princípios da celeridade e efetividade processual e depende de prévio requerimento da parte executada. Requer o provimento do recurso para deferir o desarquivamento e o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada. Preparo à fl. 1 ID 21470219. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Nenhum dos temas abordados nas razões recursais foi discutido ou decidido na decisão agravada. Além disso, o óbice inexpugnável da preclusão reforça a inadmissão do recurso. A sentença de fls. 1/2 ID 21470213 extinguiu o cumprimento de sentença em 02/10/2019, mediante a seguinte fundamentação: Trata-se de ação Cumprimento de Sentença ajuizada por EDVANILDE CALDEIRA COSTA RODRIGUES em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA. Intimado a dar andamento ao feito, o autor deixou o processo parado por mais de 30 dias. Intimado pessoalmente (art. 485, § 1o, CPC), a parte exequnete permaneceu inerte, sem atender o comando para prosseguimento do feito. Logo, forçoso reconhecer o abandono da causa pela parte. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Não foi interposto recurso e somente em 13/10/2020, após o trânsito em julgado, a Agravante apresentou INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença. Resta claro, portanto, que a questão atinente à extinção do cumprimento de sentença está preclusa, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDAS. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, as questões já decididas e preclusas nos autos não serão conhecidas. 2. Transcorrido in albis o prazo para o exequente interpor recurso, torna-se preclusa a decisão que determinou a não incidência dos honorários de sucumbência na fase do cumprimento de sentença. 3. Inexistindo as incorreções apontadas pelo recorrente nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, resta patente a falta de interesse recursal. 4. Preliminar de preclusão consumativa suscitada de ofício acolhida. 5. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício acolhida. 6. Recurso não conhecido. (APC 20170110441854, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes de Abreu, DJE 24/1/2018) Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator